Tribunal: TJDFT
Processo: 0740385-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0740385-06.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R2 HOLDING LTDA AGRAVADO: SERGIO ROSA ABREU, ANDREIA DE SOUSA ALVES D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por R2 Holding Ltda contra a decisão do e. Juízo da Primeira Vara Cível de Taguatinga – DF, de procedência do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a “confirmar a inclusão da ora agravante no polo passivo da demanda, a qual prosseguirá de forma solidária em face das demandas” (cumprimento de sentença n.o 0702748-22.2019). Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de cumprimento de sentença promovido por Sergio Rosa Abreu e Andreia de Sousa Alves Abreu em face de RMEX Construtora e Incorporadora SPE Ltda. Foi admitida a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada, com a inclusão da empresa R2 Holding Ltda. no polo passivo da execução, diante da existência de indícios de confusão patrimonial e de controle integral do capital social. Determinou-se a suspensão do processo principal, o cadastramento da parte incluída e a citação da R2 Holding Ltda. para manifestação, nos termos dos arts. 133 a 135 do Código de Processo Civil (234284930). A empresa R2 Holding Ltda. apresentou contestação, sustentando, em preliminar, a ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não integrou a fase de conhecimento nem participou da relação contratual que originou a presente execução. No mérito, afirma que a desconsideração da personalidade jurídica constitui medida excepcional, aplicável apenas em hipóteses de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, circunstâncias que não estariam demonstradas nos autos. Argumenta que a simples inadimplência da devedora não autoriza a medida e que não houve esgotamento dos meios de localização de bens da RMEX, tendo os exequentes se limitado a consultas em sistemas como SISBAJUD, RENAJUD e SNIPER, sem utilizar outras ferramentas disponíveis. Alega, ainda, que a empresa executada permanece ativa, com capacidade patrimonial e histórico de adimplemento em outros processos, o que afastaria qualquer indício de fraude ou abuso. Ao final, requer o reconhecimento da improcedência do incidente, a condenação da parte autora nas cominações legais cabíveis e a produção de todos os meios de prova admitidos em direito, especialmente a documental. Em réplica, os exequentes defenderam a manutenção da decisão que admitiu a instauração do incidente. Argumentam que a preliminar de ilegitimidade passiva não merece acolhimento, pois a inclusão da R2 Holding Ltda. decorreu de decisão fundamentada já proferida nos autos (234284930), a qual reconheceu a existência de indícios de confusão patrimonial e vínculo operacional entre a executada RMEX e sua controladora, R2 Holding Ltda., detentora da integralidade do capital social. Sustentam que o art. 513, §5o, do CPC, invocado pela contestante, não se aplica ao caso, tratando-se de hipótese de desconsideração da personalidade jurídica, disciplinada no art. 50 do Código Civil e nos arts. 133 e seguintes do CPC. No mérito, afirmam que a ausência de bens penhoráveis, somada à manutenção da atividade empresarial e à comprovação do fluxo operacional da devedora, indica blindagem patrimonial e desvio de finalidade, caracterizando abuso da personalidade jurídica. Rebatem a alegação de ausência de esgotamento dos meios executórios, ao argumento de que foram utilizadas as ferramentas mais eficazes e suficientes para demonstrar a frustração da execução. Alegam que a operação regular da RMEX, concomitante ao inadimplemento específico com os exequentes, reforça o desvio de finalidade. Por fim, sustentam que, independentemente da adoção da teoria maior ou menor, os requisitos legais para a desconsideração encontram-se preenchidos. Requerem, ao final: a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela R2 Holding Ltda.; a total improcedência da contestação apresentada; a confirmação da decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da RMEX, com a inclusão da R2 Holding Ltda. no polo passivo da execução; e a condenação da contestante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC. Decido. A preliminar de ilegitimidade passiva não merece acolhimento. O art. 513, §5o, do CPC refere-se à impossibilidade de direcionar o cumprimento de sentença contra corresponsáveis que não participaram da fase de conhecimento, hipótese diversa da presente. Aqui não se trata de mero coobrigado, mas sim de inclusão no polo passivo que decorreu de decisão fundamentada que admitiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos dos arts. 133 a 135 do CPC. Na hipótese dos autos, entendo que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica deve ser deferido. Na forma do artigo 50 do Código Civil, a chamada “Desconsideração da Personalidade Jurídica” é cabível quando comprovado o abuso da personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade e/ou pela confusão patrimonial. Já o Código de Defesa do Consumidor, que adotou a “Teoria Menor” da desconsideração, autoriza a desconsideração da personalidade jurídica do fornecedor, sempre que sua personalidade representar óbice à satisfação do crédito do consumidor (art. 28, § 5o, do CDC). Na hipótese dos autos, tenho como presentes esses requisitos previstos no CDC, devendo, portanto, serem acolhidos os pedidos formulados na inicial. Senão, vejamos: A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo regida, portanto, dentre outros diplomas legais, pelo Código de Defesa do Consumidor. Depois de deflagrada a fase de cumprimento de sentença, foram realizadas consultas através dos sistemas que se encontram à disposição do Juízo e ao autor (RENAJUD e BACENJUD), não se logrando êxito em localizar bens da parte executada passíveis de constrição, com vistas à satisfação do crédito dos autores/consumidores. Essa “ausência” de bens, se não representa estado de insolvência, ainda que momentâneo, poderia caracterizar “má-fé”, uma vez que não é dado ao executado a ocultação de seus bens visando frustrar a execução. Ainda que não haja indicação inequívoca de confusão patrimonial ou abuso da personalidade, a Teoria Menor, prevista no artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, plenamente aplicável à espécie, já que a relação existente entre as partes é de consumo, autoriza a desconsideração da personalidade jurídica sempre que a personalidade do fornecedor se afigurar, de alguma forma, com óbice ao ressarcimento dos prejuízos experimentados pelo consumidor, o que se amolda à hipótese dos autos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. PRESENÇA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALCANCE. SÓCIOS. OCULTOS. I - Tratando-se de relação de consumo, é desnecessária a comprovação do abuso para a desconsideração da personalidade jurídica, sendo suficiente que a existência da pessoa jurídica seja obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor. II - A teoria expansiva da desconsideração da personalidade jurídica possibilita a extensão dos efeitos da desconsideração aos sócios ocultos, ou seja, aquele que coloca sua empresa em nome de terceiro. III - Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão n.1100070, 07031192920188070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/05/2018, Publicado no DJE: 11/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DA TEORIA MENOR (ART. 28, §5o, DO CDC). OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DE PREJUÍZOS CAUSADOS AO EXEQUENTE. MEDIDA ADEQUADA E PROPORCIONAL DIANTE DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS. 1. Agravo de instrumento contra decisão que, em incidente de desconsideração de personalidade jurídica, instaurando em cumprimento de sentença, defere a inclusão no pólo passivo de pessoas físicas sócias da pessoa jurídica executada, atribuindo-lhes responsabilidade pelo débito exeqüendo. 2. Cuidando-se de relação de consumo e verificando-se que a personalidade jurídica das empresas executadas está a obstaculizar o ressarcimento dos prejuízos causados ao exequente, é aplicável a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, a partir do art. 28, §5o, do CDC, não havendo que se falar em comprovação dos requisitos previstos pelo art. 50 do CC, a saber, desvio de finalidade ou confusão patrimonial. 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado.” (Acórdão n.1096935, 07007835220188070000, Relator: CESAR LOYOLA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/05/2018, Publicado no DJE: 24/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ainda que assim não fosse, restou demonstrado nos autos que a executada RMEX, embora ativa, não apresentou bens suficientes à satisfação da execução, mesmo após utilização dos sistemas de pesquisa patrimonial disponíveis. A manutenção de suas operações concomitantemente ao inadimplemento, somada à comprovação de sua integral vinculação societária com a R2 Holding Ltda., indica blindagem patrimonial e confusão patrimonial, configurando abuso da personalidade jurídica (art. 50 do Código Civil). Em face do exposto, com base no artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, julgo procedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, confirmando a inclusão da R2 Holding Ltda. no polo passivo da execução, a qual prosseguirá de forma solidária em face das demandadas. Anote-se a inclusão da pessoa jurídica R2 HOLDING EIRELI no polo passivo. Intime-se o exequente para juntar planilha atualizada do débito. Em seguida, promova-se à constrição por intermédio dos SISTEMAS em desfavor da ré. Sem honorários, uma vez que estamos a tratar de incidente processual. A parte agravante sustenta, em síntese: (a) preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que “o contrato de compra e venda foi firmado individualmente pela parte Autora e a primeira Ré (RMEX), não havendo solidariedade dos sócios, por ausência de expressa pactuação nesse sentido; (b) o não preenchimento dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, “haja vista que tal instituto que autoriza o direcionamento do cumprimento da sentença aos sócios da empresa é apenas cabível quando constatada a prática de fraude ou abuso de direito, sendo que não há qualquer indício de que a empresa Rmex Construtora e Incorporadora Spe Ltda tenha agido de forma abusiva ou fraudulenta, com excesso de poder ou desvio de objeto social”; (c) “a legitimidade passiva do sócio deve ser reconhecida sempre que inexistir fundamento jurídico para sua responsabilização. A ausência de expressa pactuação de solidariedade impede que os sócios sejam responsabilizados por obrigações contraídas unicamente pela sociedade. Assim, é fundamental que o Poder Judiciário atue com rigor na análise da inclusão de sócios no polo passivo de demandas judiciais, garantindo a segurança jurídica e o respeito à separação patrimonial”; (d) “não foram esgotados todos os meios disponíveis para a execução do valor”; (e) “sendo a RMEX a empresa devedora do processo em comento, devidamente ativa e em pleno exercício de suas atividades, inclusive honrando com os pagamentos de acordos e execuções, resta comprovada que é a única pessoa legítima para figurar no polo passivo da demanda, sendo que eventual inadimplência temporária não configura má-fé a ensejar eventual desconsideração seja pelo art. 50 do Código Civil, seja pela teoria menor do art. 28, Código de Defesa do Consumidor”. Pede, liminarmente, “seja concedido efeito suspensivo ao presente feito, em caráter liminar a tutela de urgência pleiteada, para garantir a Agravante o direito da não inclusão de sócio da empresa RMEX no polo passivo dos autos do cumprimento de sentença, ou subsidiariamente, que não haja bloqueios em suas contas ou bens de sua sócia, até ulterior julgamento do presente Agravo de Instrumento, porque estão presentes todos os requisitos estabelecidos pelos Artigos 300 e seguintes do Código de Processo Civil”. No mérito, pede a reforma da decisão, “para que seja revogada a declaração de desconsideração da personalidade jurídica”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se a processo em fase de cumprimento de sentença (rescisão de contrato de compra e venda de imóvel c/c devolução de parcelas pagas), inaugurada em 12 de julho de 2019, em que figuravam no polo ativo (credores) Sérgio de Rosa Abreu e Andreia de Sousa Alves Abreu e no polo passivo (devedora) a empresa RMEX Construtora e Incorporadora SPE LTDA. Em 13 de fevereiro de 2020, os autos foram arquivados provisoriamente, com fundamento no art. 921, III, § 1o do CPC, tendo em vista o não pagamento do débito e a não localização de bens passíveis de penhora. Em 29 de maio de 2020, os credores requereram a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, para a inclusão do sócio Rodrigo Rodrigues Ramos no polo passivo da demanda. O pedido foi indeferido, uma vez que os credores não comprovaram que o Sr. Rodrigo comporia o quadro societário da empresa. Em 05 de fevereiro de 2024, os credores peticionaram nos seguintes termos: As buscas constritivas foram realizadas somente na Pessoa Jurídica RMEX, contudo fica claro que a empresa permanece ativa e auferindo lucros, escondendo os seus ativos, conforme videou retirado da internet na data de hoje, 05 de fevereiro de 2024, reiterando os pedidos de desconsideração da personalidade jurídica devendo tais buscas recaírem sobre a R2 HOLDING EIRELLI, inscrita no CNPJ 15.618.557/0001-68, que passou a figurar no polo passivo da relação jurídica, conforme indicado na petição id. 168810599, que esta sendo usada para mascarar a atividade financeira da Executada, que continua alugando e vendendo normalmente Em 03 de junho de 2025, foi deferida a instauração do incidente de desconsideração a personalidade jurídica, nos seguintes termos: Os exequentes Sergio Rosa Abreu e Andreia de Sousa Alves Abreu propuseram pedido de cumprimento de sentença em face da empresa RMEX Construtora e Incorporadora SPE Ltda., alegando o não pagamento de valores devidos, no montante atualizado de R$ 27.717,09 (vinte e sete mil, setecentos e dezessete reais e nove centavos). Aduzem que, apesar de todas as tentativas de execução forçada em face da devedora originária, não foram localizados bens passíveis de constrição, ou os existentes estão ocultos. Afirmam, ainda, que embora a empresa permaneça ativa, não foram localizados bens passíveis de penhora, indicando possível blindagem patrimonial e existência de grupo econômico com a R2 Holding Ltda., única sócia da executada. Diante disso, pleitearam a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da RMEX, com a inclusão da R2 Holding Ltda. no polo passivo da execução. Decido. Os documentos acostados aos autos (ID 226535385) demonstram que a R2 Holding Ltda. detém 100% do capital social da executada, e há indícios de confusão patrimonial e vinculação operacional entre ambas as pessoas jurídicas. O pedido encontra amparo no art. 133 do CPC e art. 50 do Código Civil, sendo cabível a desconsideração da personalidade jurídica da empresa controladora, desde que demonstrada, ainda que de forma indiciária, a utilização da personalidade jurídica para fins abusivos. Por outro lado, quanto ao administrador Everton Mendonça Pereira, não há elementos suficientes que justifiquem sua inclusão no polo passivo, uma vez que não integra o quadro societário de nenhuma das empresas envolvidas. Sua eventual responsabilização exigiria ação própria, com demonstração de conduta pessoal dolosa ou fraudulenta, o que não foi evidenciado nos autos.Diante disso, admito a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, com relação exclusivamente à pessoa jurídica R2 Holding Ltda., e determino a suspensão do processo principal. Cadastrem-se as partes no sistema, nos termos do art. 134, §1o do CPC. Cite-se a R2 Holding Ltda., para manifestar-se no prazo legal (art. 135 do CPC). Intimem-se. O incidente seguiu seu regular curso e culminou no deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, com fundamento no art. 28, § 5o do CDC. Pois bem. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida de caráter excepcional admitida quando ficar comprovado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial (Código Civil, art. 50). Nas situações processuais submetidas ao Código de Defesa do Consumidor (caso concreto), o art. 28 disciplina, ainda, que: O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. § 1° (Vetado). § 2o As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas, são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. § 3o As sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. § 4o As sociedades coligadas só responderão por culpa. § 5o Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. No caso concreto, além do fundamento previsto no art. 28 do CDC, o e. Juízo de origem destacou que “ainda que assim não fosse, restou demonstrado nos autos que a executada RMEX, embora ativa, não apresentou bens suficientes à satisfação da execução, mesmo após utilização dos sistemas de pesquisa patrimonial disponíveis. A manutenção de suas operações concomitantemente ao inadimplemento, somada à comprovação de sua integral vinculação societária com a R2 Holding Ltda., indica blindagem patrimonial e confusão patrimonial, configurando abuso da personalidade jurídica (art. 50 do Código Civil)”. Desse modo, no atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável a pretensa “exclusão” da empresa do polo passivo da demanda e/ou a determinação de abstenção de atos constritivos em desfavor a agravante, uma vez, em primeira análise, o incidente tramitou de forma regular, sem qualquer indício de ofensa ao devido processo legal e tampouco qualquer alegação recursal apta a elidir os sólidos fundamentos da decisão ora revista. Nesse sentido colaciono julgado desta Corte de Justiça: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO. DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu, sem instauração do incidente, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica das entidades executadas, no cumprimento de sentença oriunda de relação de consumo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há três questões em discussão: I – Possibilidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica com base na teoria menor prevista no Código de Defesa do Consumidor.II – Existência de óbice à satisfação do crédito judicialmente reconhecido.III – Requisitos mínimos para instauração do incidente conforme o art. 134, §4o, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A desconsideração da personalidade jurídica com base no art. 28, §5o, do CDC exige apenas a demonstração de que a personalidade jurídica representa obstáculo ao ressarcimento do consumidor. 4. A relação jurídica entre as partes é de consumo, fato reconhecido na decisão agravada. 5. A dificuldade na localização de bens das entidades executadas demonstra indício de frustração do crédito, o que autoriza a abertura do incidente para apuração da responsabilidade dos representantes. 6. O deferimento do processamento do incidente não implica acolhimento do pedido de desconsideração, mas apenas abertura de instrução adequada. IV. DISPOSITIVO E TESE7. Recurso conhecido e provido. Determinada a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Tese de julgamento:1. Nas relações de consumo, é cabível a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica com base na teoria menor do art. 28, §5o, do CDC, sempre que houver indício de que a personalidade jurídica representa obstáculo ao ressarcimento do consumidor. Legislação e jurisprudência citadas:CPC, arts. 133 a 137; CDC, art. 28, §5o;TJDFT – Acórdãos 1794370, 0734983-12.2023.8.07.0000 e 1781989, 0731893-93.2023.8.07.0000. (Acórdão 2040890, 0706139-81.2025.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/08/2025, publicado no DJe: 19/09/2025.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (CPC, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 19 de setembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator